Tribunal: TJSP
Processo: 2101674-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. ARRESTO. DECISÃO REFORMADA.
É legítima a reiteração de pesquisa pelo sistema "Sisbajud", considerando a necessidade de efetividade e duração razoável do processo, o que compreende a satisfação integral do interesse da parte, chegando a termo somente com a execução integral da dívida.
Não há desproporcionalidade na reiteração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. ARRESTO. DECISÃO REFORMADA.
É legítima a reiteração de pesquisa pelo sistema "Sisbajud", considerando a necessidade de efetividade e duração razoável do processo, o que compreende a satisfação integral do interesse da parte, chegando a termo somente com a execução integral da dívida.
Não há desproporcionalidade na reiteração de pesquisa sisbajud por 30 dias antes de tentados outros meios típicos considerando a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835, do CPC. Possibilidade de pesquisa na modalidade arresto executivo quando a tentativa de localização do executado. Decisão reformada. Recurso provido.